Tribunal: TJDFT
Processo: 0742822-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742822-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VIBRA ENERGIA S.A RECORRIDOS: AUTO POSTO SOLAR LTDA, ÊXITO AUTO POSTO LTDA, SÃO JORGE AUTO POSTO LTDA - ME, AUTO POSTO ITICAR LTDA - EPP, AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME, LUIZ CARLOS DOS REIS, KARINE GUIMARÃES TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEL. CONTINUIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPRA DE VOLUME MÍNIMO. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVADO. 1. Verificando-se que a apelante expôs de forma adequada o motivo de seu inconformismo com a sentença, expondo argumentos hábeis a combater o julgamento, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e ausência de impugnação específica. 2. Um dos corolários básicos da boa-fé processual é a “venire contra factum proprium”, segundo o qual se veda o comportamento contraditório, ou seja, não deve ser aceito que uma pessoa se comporte de determinada maneira por um certo período, gerando expectativas em outra de que seu comportamento permanecerá inalterado, e, posteriormente, modifique sua conduta de forma inesperada. 3. A venda regular de combustíveis aos postos revendedores mesmo após transcorrido o prazo do contrato de promessa de compra e venda de produtos e uso de marca configura comportamento incompatível com a intensão de encerrar a relação contratual. 4. Não há que se considerar indevido o uso do trade dress da marca pelos revendedores se o conjunto probatório dos autos permite concluir que os produtos comercializados foram adquiridos junto à distribuidora contratada. 5. Não é devida a rescisão judicial do contrato por inadimplemento, com o pagamento de multa, danos materiais ou moral, quando a parte autora não comprova o descumprimento contratual alegado, não se desincumbindo do ônus probatório atribuído pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, asseverando ser devido o reconhecimento da quebra da boa-fé contratual pelos recorridos, ao argumento de que deixaram de cumprir as obrigações nele impostas e, mesmo assim, continuaram ostentando o trade dress da recorrente. Requer que as publicações sejam feitas conjuntamente em nome do advogado Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828, e da sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR 2.049. Em contrarrazões, os recorridos São Jorge Auto Posto Ltda-ME e Auto Posto Avenida Ltda-ME requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 422 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Conclui-se, portanto, dos termos do acordo acima apresentados que, para resolução do contrato as rés deveriam, até 31/09/2020, ter adquirido a quantidade total de combustível que prometeram comprar, sendo possível, no caso de inadimplemento na data final, a prorrogação do contrato ou a imediata rescisão naquela data, com a cobrança dos devidos encargos decorrentes do descumprimento. Ocorre que, transcorrido o prazo pactuado, em tese, sem que os réus tenham adquirido o total de produtos constante do pacto, a autora manteve a venda regular de combustíveis aos postos revendedores, prorrogando, tacitamente, os termos do contrato principal e apresentando, com isso, comportamento incompatível com a intensão de encerrar a relação contratual (ID 58259446 - Pág. 2). Destaque-se que, não obstante as notificações datadas de 04/11/2020 e 30/11/2020, ou seja, somente após o prazo determinado para resolução da promessa de compra e venda, a autora não cessou a venda dos combustíveis e não informou local para devolução dos bens dados em comodato. Ademais, a despeito dos postos São Jorge e Avenida terem confirmado o recebimento das citadas notificações extrajudiciais, a autora não comprovou a entrega a todos os demais réus. Por outro lado, os réus contestantes comprovaram que, pelo menos até 20/09/2023 (ID 57781471, 57781472, 57781473 e 57781475) foi mantida sem ressalvas a compra de produtos da distribuidora, o que não foi negado pela apelante (ID 58259446 - Pág. 3). Logo, não há que se considerar indevido o uso do trade dress da marca BR se o produto comercializado foi adquirido da Petrobrás (ID 58259446 - Pág. 7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/3/2024). Indefiro o pedido de publicação da parte recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorridos São Jorge Auto Posto Ltda-ME e Auto Posto Avenida Ltda-ME sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002